Tribunal: CARF
Processo: 16327.902040/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902040/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ACÓRDÃO DRJ. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório,
incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ.
DOCUMENTO
DE
LAVRA
DA
PRÓPRIA
INTERESSADA.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS QUE EMBASARAM A
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
A DIPJ é um documento de lavra da própria interessada, e, portanto, não é
hábil, por si só, para comprovar o erro de preenchimento da DCTF sem
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua escrituração
contábil/fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes, LALUR) e
documentos que o embasaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902040/2014-59
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1o instância que considerou “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 135, em sede de análise da
Declaração de Compensação (DComp) no 20692.31518.210114.1.3.04-5000, que intentou
extinguir débitos com pretenso crédito de pagamento indevido de CSL do 2o trim/2009, no valor
original de R$ 31.968,17. Foi considerada não homologada, tendo em vista a utilização integral
do pagamento indicado como crédito para quitação de débito declarado em DCTF deste período
de apuração, tendo sido cientificado o Contribuinte em 17/07/2014 (e-fls. 134).
3.

Irresignado, em 15/08/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/13), em que alega, em síntese, que (i) o DD deve ter considerado,
exclusivamente, as informações que constam na DCTF e DIPJ originárias, que, por um lapso,
não indicavam a existência do referido imposto recolhido na fonte; (ii) comprova o crédito
pleiteado através do DARF pago e por meio de recomposição de sua escrita fiscal, considerando
o valor da CSL retida em seu nome por fontes pagadoras, juntamente com os respectivos
informes de rendimentos (e-fls. 55/68); (iii) a Administração deve superar aparente erro no
preenchimento da declaração originária, a fim de que prevaleça a verdade material; (iv) todos os
requisitos previstos em lei para compensar tributos federais foram observados; e (v) não foi
intimada para sanar eventuais divergências em suas informações.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-54.997 - 3a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 22/02/2017 (e-fls.
146/156), de que se cientificou o Contribuinte em 19/03/2017 (e-fls. 163), cujos ementa e
resultado foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito espontaneamente confessado é devido,
logo, valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 17/04/2017 (e-fls. 166), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 167/183), em que, além de repisar os argumentos expendidos nas razões de
Manifestação de Inconformidade, pugna pela nulidade do Acórdão recorrido, uma vez que a
Autoridade Julgadora de piso deixou de “[...] analisar os documentos por ela juntados, que são
mais do que suficientes para comprovação da existência do crédito e da legitimidade da
compensação efetuada”, em afronta aos “[...] princípios do contraditório e da ampla defesa,
assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV)”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 163/166), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA
7.

Como se infere do “Relatório” do Acórdão proferido pela Autoridade Julgadora
de piso, este refere às “DCTF e DIPJ originárias” do Contribuinte, ao “DARF pago” e à
“recomposição de sua escrita fiscal, considerando o valor da CSLL retida em seu nome por
fontes pagadoras, juntamente com os respectivos informes de rendimentos (fls. 55 a 68)”.
8.

Já quanto ao “Voto” condutor, este faz as seguintes referências à documentação
acostada aos autos pelo Contribuinte:
8.1.

“[n]o presente caso, a interessada declarou, em DCTF, débito de CSLL devido no
2o trimestre de 2009, no montante de R$ 1.819.849,40 (valor diferente do informado em DIPJ),
e, após deduzir o valor de R$ 727.939,76 que considerou suspenso por argumentos não
interligados a presente lide, informou e pagou através de DARF R$ 1.091.909,64”;
8.2.

“[...] a DCTF, diferentemente da DIPJ, constitui instrumento de confissão de
dívida quanto aos débitos nela declarados, sendo do dever do sujeito passivo providenciar sua
retificação quando identificar erros nela contidos. No caso presente, tal providência não foi
adotada em tempo pela empresa, permanecendo o pagamento integralmente alocado ao débito
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

regularmente confessado em DCTF, de modo que não poderia a autoridade a quo reconhecer-lhe
crédito algum” (negrito do original).
9.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que “[...] juntou
outros documentos (DARF, informes de rendimentos, Planilha de apuração do tributo, etc.), que
são suficientes para demonstrar a existência do crédito em seu favor, [que], contudo, deixaram de
ser analisados pelo v. acórdão recorrido, [...] violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa [...], padecendo de vício de nulidade”, eis que foram levados em conta. Se a apreciação
levada a efeito está conforme à legislação tributária então vigente é questão que será apreciada a
seguir, em sede de mérito.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
10.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou quanto à matéria:
“Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte, e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva
apuração do pagamento indevido do tributo, além de evidenciar sua efetiva
disponibilidade para a aspirada utilização.
No presente caso, a interessada declarou, em DCTF, débito de CSLL devido no 2o
trimestre de 2009, no montante de R$ 1.819.849,40 (valor diferente do informado
em DIPJ), e, após deduzir o valor de R$ 727.939,76 que considerou suspenso por
argumentos não interligados a presente lide, informou e pagou através de DARF
R$ 1.091.909,64.
Em momento posterior, solicitou restituição/compensação de parte desse
pagamento através do PER/DCOMP no 20692.31518, por considerá-lo maior que
o devido.
Cabe aqui esclarecer, nos termos da legislação de regência (Instruções
Normativas SRF no 077, de 24 de julho de 1998, 016, de 14 de fevereiro de 2000,
e posteriores), a DCTF, diferentemente da DIPJ (mera apuração do IRPJ e da
CSLL, sem nenhuma comprovação dos valores ali presentes), constitui
instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados, sendo do
dever do sujeito passivo providenciar sua retificação quando identificar erros
nela contidos. No caso presente, tal providência não foi adotada em tempo pela
empresa, permanecendo o pagamento integralmente alocado ao débito
regularmente confessado em DCTF, de modo que não poderia a autoridade a quo
reconhecer-lhe crédito algum.
Acerca da retificação de DCTF, assim estabelece a Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, vigente à data da verificação pela interessada
do alegado erro na DCTF, como também na DIPJ, que a impeliu considerar o
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

pagamento efetuado maior que o devido (data de apresentação da DCOMP -
21/01/2014) [...]:
Conforme legislação acima transcrita, a retificação de valores informados em
DCTF após procedimento de fiscalização é admitida ([...] sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário e [...] a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios), mediante prova inequívoca, oriunda de sua escrituração contábil/fiscal,
da ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF, o que, efetivamente, a
interessada não logrou fazer, consoante demonstraremos a seguir. Ademais, nem
mesmo a DCTF retificadora, que estava ao seu alcance, foi apresentada [...]
Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF
no 077, de 24 de julho de 1998; 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a
DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela
declarados. No caso de o débito ter sido mal ou indevidamente confessado, cabe
ao próprio contribuinte desconstituir a confissão da dívida. Considerando que a
dívida confessada é de inteira responsabilidade do contribuinte, cumpre ao
próprio sujeito passivo desconstituir a dívida pela regular correção do
documento de confissão.
A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento de
pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28/08/2015 (DOU de
01/09/2015), assim dispõe [...]” (grifou-se).
11.

Em sua defesa, a Recorrente aduz que:
“(...)
III.1 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO
(...)
b) A origem do crédito da Recorrente: recolhimento a maior a título de CSLL
(...)
26. Mais especificamente, a Recorrente verificou que sofreu antecipações da
CSLL, no valor de R$ 33.423,75 (resultado da soma de R$ 31.314,66, R$ 653,49 e
de R$ 1.455,59), conforme é possível verificar de todos os informes de
rendimentos apresentados nos presentes autos e, ainda, do Mapa de Apuração
elaborado pela Recorrente, que aponta todas as retenções realizadas (doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade):
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

(...)
29. Como se vê, não há dúvidas quanto ao direito de crédito da Recorrente, já
que foi acostado aos autos documentos que comprovam o efetivo pagamento da
CSLL em valor superior ao que seria devido (informes de rendimentos, DCTFs,
DARFs, DIPJ do período).
(...)
c) Ausência de DCTF retificadora — necessidade da prevalência da verdade
material
(...)
36. Além disso, é certo que a Receita Federal sempre teve a sua disposição toda a
documentação apresentada pela Recorrente, que comprova o seu direito de
crédito, não podendo ter se restringido apenas ao equívoco cometido em sua
DCTF para negar o direito ao crédito. E esse equívoco, repita-se, foi referendado
pelo v. acórdão recorrido, que também não reconheceu o seu direito de crédito,
ratificando o entendimento da Receita Federal de que a DCTF não teria sido
retificada e que, portanto, a Recorrente não faria jus ao crédito.
(...)
39. Não é por outra razão que a Administração Pública e o processo
administrativo tributário são norteados pelo princípio da verdade material,
justamente para que seja verificada a verdade dos fatos, mesmo quando se
constate que o sujeito passivo incorreu em algum equívoco quanto no
cumprimento da obrigação (seja ela principal ou acessória).
(...)
45. Veja-se que no presente caso isso não ocorreu, já que a Receita Federal não
intimou a Recorrente a sanar eventuais divergências, assumindo como premissa a
inexistência de um crédito que materialmente está comprovado. E, como se viu,
esse entendimento foi facilmente refutado pelas provas trazidas pela Recorrente
nos presentes autos.
46. Contudo, como se viu, essas provas também deixaram de ser consideradas
pelo v. acórdão recorrido, perpetuando a inobservância do princípio da verdade
material.
(...)
IV – PEDIDO
(...)
76. A Recorrente protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas (...)” (negritos do original; grifou-se).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

12.

O Contribuinte assevera que trouxe aos autos a documentação suficiente à
demonstração de seu direito creditório. Para logo, compulsando-se o conjunto referido (e-fls.
44/110), infere-se que não apresentou sequer a DIPJ do exercício 2010, trazendo a apuração do
imposto de renda em mera planilha (e-fls. 54).
13.

Ainda, quanto aos demais documentos referidos pela Defendente (“informes de
rendimentos, DCTFs, DARFs, DIPJ do período”), diga-se que a DIPJ é um documento de lavra
da própria pessoa jurídica, e, portanto, não é hábil, por si só, a comprovar o erro de
preenchimento da DCTF sem documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua
escrituração contábil/fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes, LALUR) e
documentos que o embasaram, a teor do que afirma a Autoridade Julgadora de 1a instância,
quando aduz que a “[...] DIPJ é mera apuração do IRPJ e da CSLL, sem nenhuma comprovação
dos valores ali presentes”. Daí decorre, inclusive, a impossibilidade de se aferir se as receitas que
teriam ensejado as retenções na fonte foram oferecidas à tributação.
14.

Também, como se vê, não pode assistir razão à Recorrente quando assenta que a
RFB não poderia “[...] ter se restringido apenas ao equívoco cometido em sua DCTF para negar
o direito ao crédito”.
14.1.
De logo, a própria DRJ admite que “[...] à Administração, cabe investigar a
certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente de estar ele consignado em
declaração apresentada pelo contribuinte” e que a “[...] não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios”.
14.2.
Em seguida, e nessa toada, a Autoridade Julgadora de piso, comungando com o
entendimento transcrito no item anterior, aduziu que o direito creditório seria apto a ser
reconhecido mediante “[...] prova inequívoca, oriunda de sua escrituração contábil/fiscal, da
ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF, o que, efetivamente, a interessada não
logrou fazer”. Daí decorre que não pode prevalecer o argumento da Interessada no sentido de
que “[...] essas provas também deixaram de ser consideradas pelo v. acórdão recorrido”, vez que
foram levadas em conta, mas consideradas insuficientes.
15.

Nesse caminhar, a Recorrente não pode invocar o princípio da verdade material
quando ela própria não o perseguiu, fosse retificando sua DCTF, fosse apresentando a
documentação apta a embasar seu pleito. Ademais, não tem cabida seu argumento, no sentido de
que a RFB “[...] não intimou a Recorrente a sanar eventuais divergências”, vez que o conjunto
probatório que tivesse, a militar em prol de seu direito, deveria ter sido apresentado de plano.
16.

Quanto ao “[...] protest[o], ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas”, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em razões às quais se acedem,
eis que, quanto à matéria, nada de novo foi trazido aos autos:
“(...)
A respeito da matéria, dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (PAF), e alterações posteriores:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902040/2014-59

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima
mencionados e, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil - CPC em
vigor (art. 373), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante elementos
probantes que estão ou deveriam estar em seu poder.
Portanto, não se enquadrando nas hipóteses acima previstas para a apresentação
posterior das provas, indefiro o pedido” (grifos e negrito do original).

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital